Tribunal: TJDFT
Processo: 0721864-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO DE CLÁUSULA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REVISÃO JUDICIAL. MULTA MANTIDA SOBRE PARCELAS VINCENDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para decretar a rescisão de contrato de locação de veículo e reduzir a cláusula penal compensatória ao patamar de 20% sobre o valor das prestações vincendas. No recurso, o autor alega a nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita e, no mérito, defende a necessidade de modificação da base de cálculo da penalidade, para que a multa incida sobre as parcelas vencidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, em razão da aplicação da cláusula penal sobre parcelas vincendas; (ii) definir se é possível restringir a incidência da cláusula penal compensatória apenas às parcelas vencidas, afastando sua aplicação sobre as vincendas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que o pedido subsidiário do requerente tenha apontado a incidência da cláusula penal compensatória exclusivamente sobre as parcelas vencidas, não há como reconhecer vício extra petita no julgamento da magistrada que se limitou a exercer o poder-dever de controle da abusividade contratual nos limites da pretensão deduzida no processo, com a revisão da penalidade limitada ao percentual considerado razoável.
4. O artigo 51, § 1o, do CDC confere ao juiz o poder-dever de declarar nulas ou revisar cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, independentemente de pedido expresso.
5. A fixação da multa compensatória sobre as parcelas vincendas decorre da própria natureza da cláusula penal, que visa indenizar o credor pela frustração antecipada do contrato, em consonância com os artigos 408 a 416 do Código Civil.
6. Restringir a incidência da multa apenas às parcelas vencidas esvaziaria sua finalidade de garantia do cumprimento integral da obrigação, contrariando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. Não configura julgamento extra petita o pronunciamento judicial que ajusta cláusula contratual abusiva dentro dos limites da lide e das normas de ordem pública consumeristas.
2. A cláusula penal compensatória, em caso de rescisão antecipada de contrato de locação de veículo, pode incidir sobre o saldo de parcelas vincendas, desde que moderada em percentual razoável.